Tribunal: STF
Processo: HC 265936
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso ordinário em Habeas Corpus nº 219.862/GO (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 147, caput (ameaça) e art. 213, caput, do Código Penal (estupro) (e-doc. 2, p. 93-94). Em 22/01/2023, o Juízo de primeira instância recebeu a inicial acusatória com relação ao crime de estupro, declarando extinta a punibilidade do paciente, quanto ao crime de ameaça, considerada a decadência ao direito de queixa (e-doc. 2, p. 69).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da inépcia da denúncia, que denegou a ordem. Entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para determinar a análise de possível emenda à inicial (e-doc. 2, p. 191-196).



    4. Contra a decisão, protocolou-se recurso em habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 3, p. 24-26). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás sustenta a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Afirma não haver descrição pormenorizada do fato criminoso, a violar o princípio do contraditório. Destaca ter o Tribunal de Justiça reconhecido a inépcia da denúncia, ao permitir o aditamento por parte do Ministério Público.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém destacar que o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade, de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade e de manifesta inépcia da denúncia, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Jurisprudência da corte. Agravo não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 198.166-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 28/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. É incabível habeas corpus que se destina a rever o contexto fático-probatório definido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 144.298-AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal em face da paciente, sob alegação de que a denúncia seria inepta por ausência de individualização da conduta e de justa causa. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, para o fim de determinar o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia oferecida contra a paciente é inepta, por ausência de individualização da conduta e de justa causa, a justificar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação. A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia que descreve de forma clara a conduta dos acusados, com base em elementos colhidos no inquérito, não é inepta. O habeas corpus não é via adequada para revolvimento de matéria fático-probatória.”



    (HC nº 253.713-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 15/05/2025; grifos acrescidos).



    8. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes, assentou a higidez da denúncia. Eis os fundamentos lançados:



    “Conforme assentado na decisão agravada, a peça acusatória apresenta todos os elementos necessários para a delimitação da imputação e para o exercício da ampla defesa, tendo sido devidamente indicados o sujeito ativo qualificado nos autos, a vítima identificada no processo, o período temporal em que os fatos teriam ocorrido, qual seja, janeiro de 2022, a conduta imputada consistente em constranger a vítima a manter relações sexuais mediante violência, e o contexto de violência doméstica e familiar. Tais elementos são suficientes para que o acusado compreenda a extensão da acusação e possa articular defesa técnica adequada, questionando a versão acusatória, demonstrando eventual ausência de dolo, comprovando álibi, arrolando testemunhas e produzindo contraprova. 



    A indicação do período temporal referente a um mês específico não configura omissão capaz de comprometer a defesa. Crimes dessa natureza, praticados em contexto de violência doméstica, ocorrem ordinariamente no ambiente privado da residência, sem presença de testemunhas e em circunstâncias que naturalmente dificultam a precisão quanto ao dia e hora exatos dos fatos. A exigência de especificação do momento preciso conduziria à impossibilidade de persecução penal da maioria desses delitos, criando óbice intransponível ao exercício do jus puniendi estatal e promovendo impunidade em crimes que afetam bens jurídicos fundamentais como a liberdade sexual e a dignidade da pessoa humana, especialmente da mulher. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a descrição sucinta dos fatos em casos envolvendo crimes sexuais, considerando a necessidade de proteção à vítima e a dificuldade inerente ao detalhamento de ocorrências praticadas em ambiente íntimo, sem testemunhas presenciais. A exigência de descrição fática minuciosa poderia não apenas inviabilizar a persecução penal de crimes dessa natureza, como também promover a revitimização da ofendida, obrigando-a a relatar publicamente todos os detalhes do constrangimento sofrido. Tal exigência mostra-se desproporcional e contrária aos princípios de proteção às vítimas de violência sexual, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, situações em que a vulnerabilidade da ofendida é acentuada pelas relações de poder e dependência emocional. 



    O precedente invocado pela defesa no Recurso em Habeas Corpus n. 83.844/MG não se aplica ao caso concreto. Naquele julgado, a Sexta Turma desta Corte reconheceu a inépcia da denúncia em relação ao crime de extorsão porque a peça acusatória não descreveu em que teria consistido a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, elemento essencial do tipo penal do art. 158 do Código Penal. No presente caso, a denúncia não se limitou a transcrever o verbo nuclear do tipo penal de estupro, mas efetivamente descreveu a conduta imputada ao acusado, consistente em constranger a vítima a manter relações sexuais mediante violência, delimitando o contexto doméstico e familiar, o período temporal e a identificação do sujeito ativo e da vítima. Todos os elementos do tipo penal de estupro encontram-se descritos na peça acusatória, ainda que de forma sucinta, porém suficiente para delimitar o objeto da acusação e viabilizar o exercício da ampla defesa. 



    O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta inépcia formal da denúncia. No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas situações excepcionais. A denúncia atende aos requisitos formais estabelecidos na legislação processual penal, havendo justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, com elementos informativos suficientes que justificam a submissão do acusado ao devido processo legal. 



    As circunstâncias pormenorizadas da prática do crime de estupro devem ser esclarecidas ao longo da instrução processual, mediante a regular produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A fase instrutória constitui o momento processual adequado para a averiguação precisa das circunstâncias fáticas, mediante a oitiva da vítima, a inquirição de eventuais testemunhas, a realização de perícias e a produção de todos os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia.” (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos)



    9. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    10. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E DE ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 206.111-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 01/06/2022; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se viável consulta a sítio eletrônico e pedido de informações, não cabe concluir pela deficiência de instrução e inadmitir o habeas corpus. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. (....)”



    (HC nº 155.494, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Liderança de grupo criminoso. Homicídio. Inépcia da denúncia. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus. 2. O agravante pleiteia a revogação da prisão cautelar, sustentando ausência de contemporaneidade e risco à ordem pública e inépcia da denúncia, por falta de especificação de sua conduta delitiva. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (ii) saber se a denúncia é inepta. III. Razões de decidir 4. Mantém-se presente o risco à ordem pública pela liberdade do acusado de homicídio que o teria determinado na liderança de grupo, ainda operante, dedicado à contravenção penal (jogo do bicho) e ao comércio ilícito de cigarros. 5. A inépcia da inicial não se caracteriza pela falta de maior especificação da conduta delitiva praticada, suficientemente descrita como a de determinar a eliminação de membro de grupo criminoso rival. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.”



    (HC nº 261.770-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator